Tribunal: CARF
Processo: 10980.008900/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008900/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.220 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MAURÍCIO SCHULMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio , Maurício Dalri Timm do Vale e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008900/2009-17
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008900/2009-17

Relatório
Por meio do auto de infração exige-se do contribuinte R$ 8.977,82 de imposto
suplementar, R$ 6.733,36 de multa de ofício de 75% e encargos legais em decorrência de
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 32.646,63, na base de cálculo relativa ao
exercício de 2007.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, foram glosados R$ 32.646,63 de despesas
médicas, de um total de R$ 47.869,30, sendo R$ 3.042,55 referentes a despesas da esposa, não
dependente, R$ 550,00 referentes a despesa com instrumentação cirúrgica, sem previsão legal
para dedução e o restante, R$ 29.054,08, por falta de comprovação do efetivo desembolso, sendo
que os cheques utilizados para justificar o pagamento das despesas foram descontados
posteriormente à realização das mesmas, não servindo como meio de prova.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação onde,
preliminarmente, reclama a quebra do sigilo fiscal, pois houve erro na identificação do
contribuinte no Termo de Verificação Fiscal. Por este motivo, haveria dúvidas sobre a
veracidade das informações contidas no TVF. No mérito, questiona os motivos que levaram a
autoridade lançadora a lavrar o auto de infração, quais sejam, os cheques foram sacados ou
depositados em data posterior à prestação do serviço. Explica que isto ocorreu porque os cheques
eram pré datados, prática comum e lícita no Brasil, e que a autoridade lançadora parece
desconhecer ou não aceitar.
Cita legislação tributária e afirma que tal não comporta interpretação subjetiva.
Aduz que os rendimentos recebidos no ano calendário de 2006 são compatíveis com as despesas
realizadas, não cabendo questionamentos sobre tal. Afirma que ao se colocar em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados, a autoridade fiscal faz alegações indiretas de que houve
fraude, e esta deve ser comprovada por parte do Fisco, pois a fraude não comporta presunção.
Solicita a realização de diligência, a fim de que sejam juntadas ao processo as fichas de
rendimentos tributáveis das declarações dos prestadores dos serviços, pois não houve, por parte
do Fisco, qualquer verificação ou cruzamento de informações, como por exemplo, a checagem
dos numerários recebidos pelos profissionais contratados. Ao final, reconhece as glosas de
despesas médicas de sua esposa no valor de R$ 3.042,55 e de R$ 550,00 com instrumentação
cirúrgica, cujo imposto correspondente (com os acréscimos legais) já foi recolhido via DARF e
requer o restabelecimento das demais glosas, com o consequente cancelamento da exigência
fiscal correspondente.
A DRJ Curitiba , na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> preliminarmente, não se vislumbra qualquer vício no termo de verificação
fiscal que possa comprometer a validade do auto de infração. O próprio impugnante traz esta
afirmativa em sua impugnação. Muito embora tenha sido constatado o erro na identificação do
sujeito passivo no cabeçalho do TVF, as informações contidas no texto do referido termo
referem se ao autuado.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008900/2009-17

Basta que se analise a documentação apresentada e o auto de infração lavrado.
Portanto, não há que se falar em quebra do sigilo fiscal devido a supostas irregularidades na
prestação de informações sigilosas, com a troca de sujeitos passivos no TVF.
O impugnante concorda com a glosa de R$ 3.592,55 de despesas médicas
relativas a sua esposa e a gastos com instrumentação cirúrgicos, pelo que é de se considerar essa
parte do lançamento como não impugnada e, portanto, não litigiosa, conforme o disposto no art.
17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10
de dezembro de 1997:
=> quanto às despesas médicas glosadas, de acordo com a norma legal somente
poderão ser computadas como dedução de dependentes e as despesas médicas devidamente
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. No caso, o contribuinte não apresentou
qualquer documento hábil para comprovasse tais deduções. Importante observar que o
contribuinte ao pleitear deduções indevidas, reduziu a base de cálculo tributável, apurando
imposto a pagar menor do que o efetivamente devido. O lançamento ora impugnado, nada mais
fez do que ajustar a base de cálculo e apurar o imposto suplementar a pagar.
No caso prático, os documentos apresentados como meio de prova para justificar
o pagamento das despesas (cópias de cheques nominais ao próprio contribuinte), não devem ser
considerados posto que as datas e valores não são compatíveis com as despesas realizadas. E
também se houve saques em dinheiro, por meio dos cheques apresentados, estes ocorreram
posteriormente à realização das despesas, não servindo para comprovar o seu efetivo pagamento.
Ademais, os pagamentos efetuados, mesmo que comprovados pelo contribuinte,
não podem ser passíveis de reembolso, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de
renda. A Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, IV é clara neste sentido. No presente caso, restou
demonstrado que o contribuinte possuía plano de saúde e vários recibos e notas fiscais
apresentados têm carimbo de “refunded/reimbursed”, inferindo-se que houve reembolso das
despesas médicas, parcial ou total.
A autoridade fiscal, intimou a Fundação Copel e Fundação Itaipu, das quais faz
parte o contribuinte, a discriminar quais despesas eram reembolsáveis ou não. A Copel
apresentou demonstrativo de despesas, com os valores reembolsados ao autuado, de exames
radiológicos, não questionados no auto de infração. A Fundação Itaipu não se manifestou.
Verificou-se que grande parte das despesas médicas, inclusive com as cirurgias
oftalmológicas sofridas pelo autuado, foram reembolsadas (fls. 21/28). Como não é possível
precisar o valor dos reembolsos, também não é possível estabelecer as deduções.
Quando ao pedido de diligência, foi indeferido eis que cabia ao autuado apresentar
os documentos necessários para comprovar as despesas realizadas, discriminando-as em
reembolsadas e não reembolsadas, para pleitear as deduções cabíveis e restaurar as glosas
efetuadas.
Assim, vota a DRJ no sentido de considerar não impugnada a exigência de R$
987,95 de imposto sujeito à multa de ofício de 75% e encargos legais e pela improcedência da
impugnação, mantendo as demais exigências consubstanciadas no auto de infração.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008900/2009-17

Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
comprovante de pagamento ou extratos bancários com evidencias de saques, que comprovasse o
efetivo desembolso, o efetivo pagamento.

Vale mencionar, conforme frisado na decisão de piso, que o contribuinte
apresentou documentos (cópias de cheques nominais ao próprio contribuinte) com datas e
valores não são compatíveis com as despesas realizadas. E se houve saques em dinheiro, por
meio dos cheques apresentados, estes ocorreram posteriormente à realização das despesas, não
servindo para comprovar o seu efetivo pagamento.
Ademais, é imprescindível atentar que os pagamentos efetuados, mesmo que
comprovados pelo contribuinte, não podem ser passíveis de reembolso, para efeito de dedução da
base de cálculo do imposto de renda. A Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, IV é clara neste sentido.
No presente caso, restou demonstrado que o contribuinte possuía plano de saúde e vários recibos
e notas fiscais apresentados têm carimbo de “refunded/reimbursed”, inferindo-se que houve
reembolso das despesas médicas, parcial ou total.
A autoridade fiscal, intimou a Fundação Copel e Fundação Itaipu, das quais faz
parte o contribuinte, a discriminar quais despesas eram reembolsáveis ou não. A Copel
apresentou demonstrativo de despesas, com os valores reembolsados ao autuado, de exames
radiológicos, não questionados no auto de infração. A Fundação Itaipu não se manifestou.
Verificou-se que grande parte das despesas médicas, inclusive com as cirurgias
oftalmológicas sofridas pelo autuado, foram reembolsadas (fls. 21/28). Como não é possível
precisar o valor dos reembolsos, também não é possível estabelecer as deduções.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008900/2009-17

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Como dito acima, o contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal. E também não especificou quais despesas
foram devidamente reembolsado pelo plano de saúde e quais não foram.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008900/2009-17

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008900/2009-17

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital